Tribunal: TJMT
Processo: 1004766-91.2022.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
242 - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004766-91.2022.8.11.0013
EMBARGANTE: WILLIAM ROMAN AMARILHA
EMBARGADA: SONIA DARC PARADA MONEZI DE BRITO, BANCO BRADESCO S.A. e KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
TERCEIRO INTERESSADO: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. OMISSÃO QUANTO AO ART. 903 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA EMBARGADA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, anulou arrematação de imóvel e atos processuais subsequentes à penhora, em razão de ausência de intimação pessoal do executado sobre os atos expropriatórios, quando este já não possuía advogado constituído nos autos.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão partiu de premissa fática equivocada quanto ao momento da renúncia dos advogados e do deferimento da penhora; (ii) analisar se houve omissão quanto à aplicação do art. 903 do CPC/15 e à proteção do arrematante de boa-fé; (iii) examinar se o acórdão deixou de analisar a ausência de comprovação do direito de propriedade da embargada sobre o imóvel arrematado.
III. Razões de decidir
3. A premissa fática adotada pelo acórdão encontra respaldo nos elementos dos autos, tendo o Colegiado identificado corretamente a ausência de intimação pessoal do executado sobre a penhora, avaliação e leilão após a renúncia dos advogados, vício que contamina todo o procedimento expropriatório.
4. A alegação de omissão quanto ao art. 903 do CPC/15 não prospera, pois o acórdão, ao reconhecer nulidade processual absoluta que viola garantias constitucionais do devido processo legal, implicitamente ponderou os valores em conflito, concluindo pela prevalência das garantias fundamentais sobre a estabilidade de ato expropriatório viciado.
5. A questão da comprovação do direito da embargada possui natureza secundária para o deslinde da causa, cujo cerne reside na nulidade do procedimento executivo por ausência de intimação válida, tendo a terceira adquirente demonstrado legitimidade suficiente como prejudicada pelos atos viciados.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada, constituindo o recurso meio inadequado para reforma de julgado por mero inconformismo com a conclusão adotada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação pessoal do executado sem advogado constituído sobre os atos expropriatórios configura vício processual insanável que contamina a arrematação, independentemente do momento exato da renúncia dos patronos. 2. A estabilidade da arrematação prevista no art. 903 do CPC/15 pressupõe regularidade do procedimento antecedente, não convalidando nulidade absoluta que suprimiu garantia constitucional de participação do executado no processo expropriatório. 3. A legitimidade de terceiro adquirente para pleitear anulação de arrematação decorre de sua condição de prejudicado pelos atos viciados, sendo secundária a discussão aprofundada sobre a titularidade registral quando demonstrada escritura pública e posse de boa-fé."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004766-91.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA DARC PARADA MONEZI DE BRITO - CPF: 011.459.431-79 (EMBARGANTE), CREIDE MARIA DA SILVA - CPF: 077.932.511-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILLIAM ROMAN AMARILHA - CPF: 011.968.211-78 (EMBARGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FERNANDA OLIVEIRA FRANCA - CPF: 041.630.861-96 (ADVOGADO), SONIA DARC PARADA MONEZI DE BRITO - CPF: 011.459.431-79 (EMBARGADO), CREIDE MARIA DA SILVA - CPF: 077.932.511-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILLIAM ROMAN AMARILHA - CPF: 011.968.211-78 (EMBARGANTE), FERNANDA OLIVEIRA FRANCA - CPF: 041.630.861-96 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. OMISSÃO QUANTO AO ART. 903 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA EMBARGADA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão
que
, por unanimidade, anulou arrematação de imóvel e atos processuais subsequentes à penhora, em razão de ausência de intimação pessoal do executado sobre os atos expropriatórios, quando este já não possuía advogado constituído nos autos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão partiu de premissa fática equivocada quanto ao momento da renúncia dos advogados e do deferimento da penhora; (
ii
) analisar se houve omissão quanto à aplicação do art. 903 do CPC/15 e à proteção do arrematante de boa-fé; (
iii
) examinar se o acórdão deixou de analisar a ausência de comprovação do direito de propriedade da embargada sobre o imóvel arrematado.

III. Razões de decidir

3. A premissa fática adotada pelo acórdão encontra respaldo nos elementos dos autos, tendo o Colegiado identificado corretamente a ausência de intimação pessoal do executado sobre a penhora, avaliação e leilão após a renúncia dos advogados, vício que contamina todo o procedimento expropriatório.

4. A alegação de omissão quanto ao art. 903 do CPC/15 não prospera, pois o acórdão, ao reconhecer nulidade processual absoluta que viola garantias constitucionais do devido processo legal, implicitamente ponderou os valores em conflito, concluindo pela prevalência das garantias fundamentais sobre a estabilidade de ato expropriatório viciado.

5. A questão da comprovação do direito da embargada possui natureza secundária para o deslinde da causa, cujo cerne reside na nulidade do procedimento executivo por ausência de intimação válida, tendo a terceira adquirente demonstrado legitimidade suficiente
como prejudicada pelos atos viciados.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada, constituindo o recurso meio inadequado para reforma de julgado por mero inconformismo com a conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação pessoal do executado sem advogado constituído sobre os atos expropriatórios configura vício processual insanável que contamina a arrematação, independentemente do momento exato da renúncia dos patronos. 2. A estabilidade da arrematação prevista no art. 903 do CPC/15 pressupõe regularidade do procedimento antecedente, não convalidando nulidade absoluta que suprimiu garantia constitucional de participação do executado no processo expropriatório. 3. A legitimidade de terceiro adquirente para pleitear anulação de arrematação decorre de sua condição de prejudicado pelos atos viciados, sendo secundária a discussão aprofundada sobre a titularidade registral quando demonstrada escritura pública e posse de boa-fé."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WILLIAM ROMAN AMARILHA
contra o acórdão que, por unanimidade,
deu provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
SONIA DARC PARADA MONEZI DE BRITO
para reformar a sentença de primeiro grau, declarando a nulidade da arrematação do imóvel matriculado sob o no 2.153 do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT, bem como de todos os atos processuais a partir da penhora do referido bem.

O embargante
sustenta, em síntese,
a existência de premissa fática equivocada no acórdão, argumentando que a decisão que deferiu a penhora foi proferida em 20/07/2017, quando os advogados do executado ainda detinham responsabilidade processual, considerando o prazo de 10 dias previsto no art. 112 do CPC/15 após a comunicação da renúncia em 14/07/2017. Afirma que a intimação da penhora pela via oficial seria válida naquele momento.

Alega omissão quanto à análise do art. 903 do CPC/15, que trata da estabilidade da arrematação e da proteção ao arrematante de boa-fé, sustentando que o acórdão não enfrentou a controvérsia sob essa ótica nem ponderou os valores em conflito.

Aponta omissão quanto à análise da prova do direito de propriedade da embargada, afirmando que a
prenotação
apresentada refere-se à matrícula no 8.147, diversa da matrícula no 2.153 do imóvel efetivamente arrematado, acusando a embargada de má-fé ao juntar documentação de
imóvel distinto.

Sob tais argumentos, r
equer o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau, subsidiariamente pugnando pelo prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Contrarrazões apresentadas por

SONIA DARC PARADA MONEZI DE BRIT
O e
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO pelo não acolhimento dos embargos (ID
354488853
e
354516856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
deu provimento
ao Recurso de Apelação interposto por Sonia Darc Parada
Monezi

d
De
Brito para reformar a sentença de primeiro grau, declarando a nulidade da arrematação do imóvel matriculado sob o no 2.153 do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT, bem como de todos os atos processuais a partir da penhora do referido bem
. Eis a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL ADQUIRIDO POR ESCRITURA PÚBLICA SEM REGISTRO – NULIDADE DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO SEM PROCURADOR CONSTITUÍDO – VIOLAÇÃO DO ART. 841, §2o, DO CPC – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA
LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A preliminar de ausência de
dialeticidade
deve ser rejeitada quando as razões recursais enfrentam, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença impugnada, demonstrando inconformismo juridicamente motivado com a decisão.

A ausência de intimação pessoal do executado, que se encontrava sem procurador constituído nos autos à época da penhora, configura vício insanável à luz do art. 841, §2o, do CPC, contaminando todos os atos expropriatórios subsequentes.

A intimação por edital somente se justifica em caráter excepcional, quando comprovado o esgotamento das tentativas de localização da parte, o que não se verificou no caso concreto, em que sequer houve diligência por oficial de justiça no endereço anteriormente validado nos autos.

A arrematação judicial realizada com base em penhora viciada deve ser desconstituída, por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Pelo princípio da causalidade, a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios deve ser imputada exclusivamente ao banco exequente, por ter dado causa à propositura da demanda.

(N.U 1004766-91.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar que a penhora foi deferida após a renúncia
dos advogados, quando na verdade a decisão foi proferida em 20/07/2017, dentro do prazo de responsabilidade do patrono previsto no art. 112 do CPC/15.

A alegação não prospera. O acórdão analisou detidamente a cronologia dos eventos processuais, identificando que os advogados constituídos pela empresa executada e pelo avalista renunciaram aos mandatos em julho de 2017, conforme petição protocolada em 09/08/2017, embora datada de 03/08/2017, com comunicação ao cliente supostamente realizada em 14/07/2017 mediante e-mail.

O ponto central e indiscutível, como bem delineado nos votos vencedores, reside no fato de que, a partir da renúncia dos advogados, o executado ficou sem representação processual. A partir de então, qualquer ato de constrição patrimonial, como a penhora, exigia obrigatoriamente a intimação pessoal do executado, nos termos expressos do art. 841, § 2o, do CPC/15.

O acórdão foi preciso ao destacar que "
a leitura sistemática e literal do dispositivo legal conduz a uma única conclusão possível: na ausência de advogado constituído, a intimação da penhora deve ser pessoal, sob pena de nulidade dos atos que dela derivam. Trata-se de exigência que não pode ser afastada por analogia ou por interpretação leniente, sob pena de ofensa direta ao devido processo legal e ao contraditório
".

Não há, portanto, qualquer premissa equivocada. O que existe é uma cadeia de nulidades, corretamente identificada pelo Tribunal, que se inicia com a ausência de intimação válida da penhora e contamina todos os atos subsequentes, incluindo a avaliação e a própria arrematação.

Do mesmo modo, a alegação de
que o acórdão foi omisso por não ter enfrentado a controvérsia sob a ótica do art. 903 do
CPC/15, que trata da estabilidade da arrematação e da proteção ao arrematante de boa-fé
,
não procede.

Isto porque, a
inda que o Colegiado não tenha se debruçado sobre o referido artigo com a profundidade que o embargante desejava, ao reconhecer um vício processual insanável que atenta
contra garantias
constitucionais, implicitamente ponderou os valores em conflito e concluiu, acertadamente, que a proteção ao devido processo legal prevalece sobre a estabilidade do ato expropriatório viciado.

O acórdão, ao anular os atos a partir da penhora, deixou claro que o problema não reside em vício intrínseco à arrematação em si, mas em vício antecedente que fulmina de nulidade todo o procedimento expropriatório. A proteção ao arrematante de boa-fé, nesse cenário, cede espaço à necessidade de restaurar o devido processo legal, não podendo o Poder Judiciário
validar
um ato expropriatório construído sobre bases processuais nulas.

Como bem ressaltou o voto da Desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA: "
Reconhecido o vício na intimação da penhora, a avaliação e a alienação judicial ficam contaminadas, pois pressupõem constrição válida e regularmente comunicada ao devedor. Por isso, a regra do art. 903 do CPC/15, destinada à estabilidade da arrematação, não convalida nulidade antecedente que suprimiu garantia essencial de participação mínima do executado no procedimento expropriatório, sob pena de esvaziamento do devido processo legal
".

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim a correta aplicação do direito ao caso concreto, onde a garantia fundamental do devido processo legal se sobrepôs à proteção do ato jurídico derivado de procedimento viciado.

Quanto as
matriculas
apresentadas, o
acórdão foi claro
ao reconhecer a legitimidade da embargada para pleitear a anulação dos atos, na condição de terceira adquirente e possuidora de boa-fé, diretamente prejudicada pela expropriação viciada.

O voto divergente, que se tornou vencedor, abordou expressamente a situação da embargada: "
De outro lado, a apelante, SONIA DARC PARADA MONEZI DE BRITO, demonstrou haver adquirido o imóvel por meio de escritura pública de compra e venda, lavrada em 08/07/2016, devidamente prenotada na matrícula imobiliária. [...] sua condição de possuidora e adquirente de boa-fé lhe confere legitimidade para pleitear a anulação dos atos que repercutem sobre o imóvel objeto da controvérsia
".

A discussão aprofundada sobre a validade do registro ou a exata correspondência da
prenotação
possui natureza secundária e irrelevante para o deslinde da causa, cujo cerne reside na nulidade do procedimento executivo. A embargada, na qualidade de terceira que adquiriu o bem por escritura pública, detém manifesto interesse e legitimidade para apontar os vícios que macularam a expropriação do imóvel que estava em sua posse e sobre o qual detinha justo título.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida. O embargante, inconformado com a decisão desfavorável, busca criar teses periféricas para desqualificar o acerto do julgado, o que não pode ser admitido.

Por fim, q
uanto ao prequestionamento, o acórdão debateu amplamente a matéria jurídica pertinente, fundamentando sua decisão de forma exauriente. De todo modo, para que não se alegue prejuízo, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais mencionados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC/15, sem que isso implique qualquer modificação no julgado.

Ante o exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração,
por não se configurarem quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15, mantendo o acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026